Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724646-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal, Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e Partido Rede Sustentabilidade do Distrito Federal. Alegam a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital 970/2020, a qual modificou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Defendem que houve severo e injustificável decréscimo na capacidade financeira das remunerações dos servidores públicos distritais. Argumentam ausência de estudos de impacto financeiro e atuarial que comprovem o déficit. Alegam a inobservância de maioria qualificada de 2/3 para aprovação da medida legislativa previdenciária, conforme art. 131 da LODF. Sob o viés material, defendem que a LC 970/2020 é inconstitucional em razão de: - Age de forma flagrantemente inconstitucional, a ofender o quanto disposto nos arts. 18, caput e 24, inc. XII, da CF/88, abrindo mão, ilegitimamente, da autonomia do Distrito Federal de definir as características do regime previdenciários de seus servidores e agentes públicos sem constrangimentos e pressões. A jurisprudência do STF reconhece, em diversos precedentes, a inconstitucionalidade do constrangimento imposto aos entes subnacionais para promoverem as alterações na legislação previdenciária de seus servidores; - É falaciosa a justificação utilizada de que a não aprovação de regras de majoração da contribuição previdenciária ocasionaria a suspensão de transferências voluntárias; - Tendo em vista sempre a justiça fiscal, conclui-se que sem critérios cientifica e tecnicamente definidos e sem justificativa técnica apresentada, a Lei complementar abandona a isonomia, a proporcionalidade e a justiça social para simplesmente arrecadar. Isso não é constitucional; - Dito isso, da proposta apresentada e seus documentos juntados pelo Distrito Federal e que embasaram a proposta de majoração da contribuição previdenciária, sem falar do trâmite do projeto, não há nenhum indicativo ou prova de onde vem o déficit, quem o causou e, o mais importante, porque a medida de majoração e os índices apresentados saneariam o déficit. Os critérios, índices e formas adotados pelo Poder Executivo do Distrito Federal no exercício de sua autonomia administrativa e organizacional de seu funcionalismo (ex vi dos arts. 18, 24, inc. XII e 25 da CF/88), são absoluta e inconstitucionalmente aleatórios; -A proposta de tributo e de sua majoração, sem a justificativa essencial em estudos técnicos prévios, é confisco; - De modo flagrante a LC 970 ofende o disposto no art. 200, da LODF, que manda que a ordem social tenha como base “o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”; -Sob o aspecto tributário, ao abandonar a função social, menosprezar a capacidade contributiva e fixar tributo sem base ou justificativa técnica atuarial, ofende de modo flagrante o disposto no art. 125, §2o da Lei Orgânica, que manda que os impostos terão “caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei”; -A LC 970 contraria o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários previsto no art. 194, inc. IV da Constituição; - Ressalta-se que a diminuição da renda de aposentados e pensionistas colide ainda com o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1.o, III, da Constituição Federal, pois, se efetivado, haverá comprometimento da manutenção de parcela da população que não tem mais inserção no mercado de trabalho; - Ao instituir contribuição e majorar contribuição, atenta a lei questionada contra os direitos sociais, na medida em que, vulnera o núcleo desses direitos sociais (artigos 6o, 7o e 40 da CF/88), assim deixando de proteger, aplicar ou sequer prospectar, como devia, os direitos sociais basilares da sociedade brasileira; - Assim, resta claro que a LC 970 expressamente viola as garantias constitucionais do não retrocesso social, expostas na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Constituição Federal. Ao final, fazem os seguintes pedidos: Requer-se o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Complementar no 970, de 08 de Julho de 2020, inaudita altera parte ou antes de audiência ou de manifestação dos órgãos e entes, através de decisão monocrática, ad referendum do Plenário, ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta. Requer-se a notificação do Procurador-Geral do Distrito Federal, para se manifestar, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.868, de 1999, e do artigo 103, § 3o, da Constituição Federal. Pede-se a notificação da Procuradoria-Geral de Justiça, para ofertar parecer sobre o pedido, na condição de custos legis. Requer que, ao final, seja julgado procedente o pedido, para se declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 970, de 08 de Julho de 2020, em face dos arts. 125, §1o, 131, 200, 270 e 272 da LODF, bem como dos arts. 18, 24, inc. XII, art. 25, art. 194, inc. IV, da CF/88. Requer-se, caso entenda necessário, a adoção das providências do §1o do art. 9o da Lei 9.868; Requer-se, desde já, a permissão de sustentação oral na Sessão de julgamento da medida cautelar e na sessão de julgamento do mérito da ação. A Câmara Legislativa do Distrito Federal se manifestou (ID 18428776). A Procuradora-Geral do Distrito Federal se manifestou no ID 18845138. O Governador do Distrito Federal se manifestou no ID 18917296. O MPDFT apresentou manifestação (ID 20830768). É o relatório. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR De início, é imperioso observar que existe a presunção “iuris tantum” de constitucionalidade de leis, de modo que a suspensão cautelar de uma norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de flagrante violação aos seus parâmetros. No caso da norma impugnada, foi observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, bem como a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local. A alegada inconstitucionalidade formal com base na inobservância do quórum de 2/3 (art. 131 da LODF) para concessão de isenção aos inativos e pensionistas que ganham até um salário mínimo não merece acolhida. Isto porque a exigência de tal quórum não encontra parâmetro na Constituição Federal, sendo inconstitucional. Ademais, a isenção nos termos em comento já era prevista na legislação revogada e foi prevista na EC 103/2019 (art. 149, §1o-A, da CF). Os Autores da ADI em tela não comprovaram que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário. O Governador do Distrito Federal, por sua vez, trouxe aos autos dados objetivos que demonstram a necessidade de rever as contribuições previdenciárias antes que ocorra o malogro do sistema. Ademais, o Chefe do Executivo cumpriu seu dever, com espeque no art. 149, §1o, da CF, de adequar a legislação do Distrito Federal às disposições da Emenda Constitucional 103/2019, que tratou sobre a Reforma da Previdência. Colaciono trechos da manifestação do Governador que transparecem o déficit no sistema previdenciário: Vê-se, portanto, que os estudos atuariais são públicos e encontram-se disponíveis não só aos Deputados Distritais, mas a qualquer cidadão. As avaliações atuariais, que são veiculadas periodicamente no site do IPREV[5], evidenciam a existência de déficit significavo, como se observa do sumário execuvo da mais recente: (...) Os dados – repita-se: disponíveis não só aos Parlamentares, mas a todo cidadão – evidenciam o déficit estrondoso do regime próprio de previdência, jusficando, portanto, a majoração da contribuição previdenciária – que decorre de expressa imposição da Constuição Federal e da Constuição Local. Colaciono, ainda, os parágrafos do art. 149 da CF que foram alterados pela EC 103/2019: § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) Cotejando o ato normativo impugnado com a norma constitucional supra destacada e já reformada pela EC 103/2019, observa-se, nessa fase de cognição sumária, que o ato normativo local foi editado nos estritos limites da Emenda Constitucional. O uso da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019 e está baseada no “quantum” da remuneração e, consequentemente, no princípio da capacidade contributiva. Assim, não há razão para se alegar que o ato impugnado na presente ADI autoriza o nefasto confisco. O princípio da isonomia e o princípio da vedação ao confisco foram observados na medida em que o art. 125, §7o, da LODF dispõe que a contribuição de que trata o inciso V (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. O art. 203, §3o, da LODF, por sua vez, assim dispõe: § 3o Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Tal norma não estabelece como condição para instituir ou majorar contribuições o respectivo aumento do benefício. Ao contrário disso, a norma veda a majoração de benefícios sem uma correspondente fonte de custeio, o que é plenamente justificável, a fim de evitar o colapso do regime previdenciário. Como bem apontado pelo MPDFT, os vícios de inconstitucionalidade alegados pelos Autores também estão sendo sustentados perante o STF contra a EC 103/2019 (ADI’s 6254, 6255, 6256 e 6258). Ainda não há julgamento definitivo pelo Plenário do STF. A despeito de a norma impugnada e parte do parâmetro de constitucionalidade serem diversos no presente caso, a discussão jurídica aqui estabelecida guarda estreita relação com a levada à análise do STF acerca da famigerada “Reforma da Previdência”. O STF, em decisão ainda em caráter liminar, entendeu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Assim, não sendo demonstrada de forma inconteste a inconstitucionalidade da norma impugnada, não há razão para a concessão da medida cautelar pleiteada. As argumentações genéricas, tais como a alegada vedação ao retrocesso quanto aos direitos sociais, não têm o condão de comprovar, precipuamente em cognição sumária, a inconstitucionalidade da norma. Ademais, haverá de fato risco de retrocesso, com atraso ou não pagamento de benefícios, caso sobrevenha a insustentabilidade do regime previdenciário. Destaque-se, também, que não houve redução dos benefícios, mas tão somente majoração das alíquotas. Por fim, registre-se que em pedido de Suspensão de Liminar formulado perante o Presidente do STF (1.310/RS), foram suspensas a eficácia de decisões que afastavam os efeitos da reforma previdenciária no RS. Transcrevo trecho da notícia extraída do sítio do STF[i]: Em sede liminar, o presidente do Supremo observou que o parágrafo 1o-A do artigo 149 da Constituição é objeto de questionamento nas ADIs 6255 e 6258, que aguardam análise definitiva do Plenário da Corte. Até o julgamento dessas ações, prevalece a presunção de constitucionalidade da Reforma da Previdência efetivada pela EC 103/2019. Para Toffoli, não há risco ao direito adquirido, fundamento das decisões do TJ-RS. Na sua avaliação, está configurado a potencial grave lesão não apenas à ordem constitucional vigente, mas também à econômica. Segundo ele, os documentos apresentados pelo estado apontam déficit no sistema previdenciário de seus servidores, e a decisão questionada impõe despesa anual superior a R$ 700 milhões “ao já combalido orçamento estadual”. Apesar de a decisão supra referir-se ao Estado do Rio Grande do Sul, a mesma razão de decidir aplica-se ao presente caso, em que, nos termos da manifestação do Governador, foi comprovado o déficit no sistema previdenciário que justifica a majoração das alíquotas das contribuições tanto para os servidores ativos, quanto para os inativos e aposentados, tudo em conformidade com a EC 103/2019, cuja constitucionalidade vem ainda sendo mantida pelo STF. Uma decisão cautelar suspendendo a norma ora impugnada pode causar grave lesão à ordem econômica, o que, aliado à já mencionada presunção de constitucionalidade, implica no indeferimento da cautelar pleiteada. Pedido de cautelar em termos similares ao ora em análise foi indeferido nos autos da ADI 0725250-27.2020.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cautelar na ADI. INTIMEM-SE os Autores acerca do não recolhimento das custas processuais, devendo comprovar o recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial. INTIMEM-SE, ainda, os Autores para se manifestarem acerca das preliminares de mérito arguidas nas manifestações constantes destes autos, bem como pedido de suspensão do feito constante do ID 18845138. Acolho o pedido na parte final da manifestação do MPDFT (ID 20830768) para INTIMAR o IPREV/DF, a fim de que preste informações em relação ao objeto desta demanda, em especial no que se refere ao equilíbrio financeiro e atuarial (prazo de 30 dias). Publique-se e intime-se. [i] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441993. Brasília, 29 de outubro de 2020 17:55:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador